Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAGISTRADA. FÉRIAS. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTEÇA.
1. O princípio da identidade física do Juiz não é absoluto, sendo excepcionado nas hipóteses de afastamentos legais do Magistrado.
2. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria.
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a decisão de pronúncia deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza, orientando-se o Magistrado pelo princípio in dubio pro societate, o julgamento competirá ao Conselho de Sentença.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.